Tribunal: STF
Processo: ADI 7472
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Perda parcial de objeto. Fundo de Apoio ao Registro das Pessoas Naturais do Estado da Paraíba (FARPEN). Recursos oriundos de convênios, acordos ou ajustes firmados pela ANOREG/PB ou pela ARPEN/PB. Forma de administração. Constitucionalidade.



    1. A superveniência da Lei nº 12.510/22 ensejou a perda de objeto da ação direta no que diz respeito à disposição impugnada do art. 5º, § 1º, da Lei nº 7.410/03.



    2. Na linha da jurisprudência da Corte (ADI nº 5.672/AM, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia), é constitucional destinar ao FARPEN recursos decorrentes de convênios, acordos ou ajustes firmados pela ANOREG/PB ou pela ARPEN/PB com entidades públicas ou privadas, os quais não possuem natureza tributária, possibilitando a prestação de outros tipos de serviços pelo registro civil.



    3. Ainda de acordo com a jurisprudência da Corte, é constitucional a participação dos presidentes da ANOREG/PB e da ARPEN/PB na administração do FARPEN, por meio de Conselho Gestor, o qual também é composto pelo corregedor-geral da justiça, por um juiz Corregedor e pelo juiz da 163 Vara Cível Cumulada com Registro Público da Comarca da Capital. São permanentes a fiscalização e a supervisão da Corregedoria-Geral da Justiça em relação à administração do fundo.



    4. Ação direta julgada improcedente na parte da qual se conheceu.